Tribunal: TJES
Processo: 5008985-05.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008985-05.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ENILCEIA NASCIMENTO SOUSA
RECORRIDO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008985-05.2023.8.08.0021

RECTE.:
ENILCEIA NASCIMENTO SOUSA

RECDA.: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO E COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 11931417. Contrarrazões Id. 11931418.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 11931417), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995
, bem como concedo ao Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 C/C art. 98, do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 11931416), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da inicial.
”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência sob argumento de que a parte autora vem recebendo cobranças da requerida de um débito em aberto referente a um cartão de crédito que não fora pago pela autora, com atraso de mais de 600 dias. Imediatamente, a autora informou que efetuou o cancelamento e pagou o que devia, mas a ré infomrou que a dívida era de um cartão adicional que estava com débito em aberto, sendo que a autora nunca solicitou cartão adicional. A autora também foi negativada. Requereu a exclusão da restrição, a declaração de inexistência do débito e dano moral no valor de R$ 6.000,00.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, pois a instituição financeira logrou êxito em demonstrar que a autora possuía um cartão de crédito, fato não negado pela demandante, sendo que a autora não comprovou se antes do cancelamento do cartão providenciou o pagamento de todo o saldo.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, renovando a tese da exordial.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à parte recorrida/requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC. Contudo, a inversão do ônus não gera a procedência automática dos pedidos, sendo necessária a comprovação da verossimilhança das alegações.

A controvérsia versa sobre averiguar a existência de falha nos serviços prestados pela Requerida, em razão da suposta negativação indevida, e, consequentemente, verificar a existência de danos morais decorrente da conduta da Requerida.

Na exordial, a autora alegou que possuía um cartão com a ré, mas já havia pago todas as dívidas e cancelado. Ocorre que não juntou nenhum documento comprovando o pagamento das faturas.

Verifico pelos documentos juntados pela Requerida na contestação (Id. 11931403) que a Requerente possui cartão de crédito junto à Requerida, sendo inclusive acostado contrato regularmente assinado e preenchido (Id. 11931403 - Págs. 1⁄4), do qual a autora não impugna, já que reconhece ter contratado um cartão, mas que já havia pago.

A ré demonstrou que a autora passou a ficar inadimplente a partir de janeiro de 2022 (Id. 11931408 e seguintes). A maioria das transações dessa fatura são referentes à compras parceladas de meses anteriores, e destas compras restou débito em aberto, resultando na negativação do nome da Requerente, informações estas ausentes na inicial.

A autora afirmou que a dívida da negativação seria de um cartão adicional, mas não há nenhuma prova nesse sentido. Todas as faturas são referentes a um único cartão.

A parte ré também comprovou que a autora ligou para a central e chegou a fazer acordo, mas depois afirmou que sua filha utilizava o cartão sem sua permissão. Após, disse não reconhecer o cartão, sendo que já havia pago faturas em meses anteriores, consoante Id. 11931399 - Págs. 8/11. Não houve impugnação da autora acerca desse fato.

Logo, caberia à parte autora demonstrar indícios que a negativação realizada em seus dados cadastrais foi originada por cobrança indevida, o que não fez, haja vista que não apresentou nenhum comprovante de pagamento. Ressalta-se ser ônus do devedor a apresentação do comprovante de pagamento. Aliás, na exordial não foi juntado nenhum documento, exceto o de negativação emitido pelo SPC.

Assim, concluo pela inexistência de ato ilícito, de modo a ensejar o dever de reparar por parte da demandada ou a declaração de inexistência do débito. A pretensão autoral é não tem como prosperar, quando a causa pela negativação é da própria autora.

Nesse sentido, vejo que a parte autora não comprovou razoavelmente a verossimilhança das suas alegações, não havendo indícios de irregularidade. Logo, coaduno com o juízo de origem:

A pretensão do autor é a declaração de inexistência e débito e suas consequências, sob o argumento de que possuía um cartão de crédito com a ré, porém após quitar todo o saldo, procedeu com o cancelamento do plástico, não havendo que se falar em cobrança advinda de cartão de crédito adicional, uma vez que nunca teve cartão adicional da ré.

O banco, em contrapartida, sustenta que a requerente era possuidora do cartão de crédito com a ré, e a partir da fatura de janeiro/2022, passou a ficar inadimplente. Acrescenta ainda há nos registros de pedido de parcelamento sobre a dívida e em outras ocasiões teria a consumidora alegado que a filha estaria usando o plástico sem o seu conhecimento/consentimento.

Importa ressaltar que o cerne da questão não é a contratação celebrada em si sobre o cartão de crédito, mas sim se a negativação realizada pela ré foi devida.

Entendo que sim.

A instituição financeira logrou êxito em comprovar de que a autora possuía um cartão de crédito, fato este não negado pela demandante.

Em que pese a autora afirmar que antes de cancelar o cartão providenciou o pagamento de todo o saldo, não trouxe aos autos qualquer prova neste sentido. Veja que bastava a requerente colacionar a última fatura do cartão pago, o que não o fez.

Em contrapartida, a demandada carreou ao caderno processo a fatura cujo o valor fora negativado (ID. 38673699 - Pág. 4), em que se extrai o registro de compras e transações.

Desse modo, a ré logrou êxito em constituir a prova da existência do débito. Por outro lado, caberia ao devedor o ônus de provar a quitação da dívida. (...)

Assim, não tendo a demandante comprovado o pagamento da dívida, de rigor a improcedência dos pleitos.

Também colaciono julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DA FATURA. EXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITOS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO RÉU. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SÚMULA Nº 90 DESTE TJRJ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Empresa ré que se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, II, do CPC, uma vez que obteve sucesso em demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor. 2. Dívida existente decorrente de fatura paga em atraso. Falta de comprovante de pagamento das demais faturas do cartão de crédito. Negativação devida. 3. Sentença de improcedência mantida. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00311024620158190087, Relator.: Des(a). JDS. DES. GUILHERME PEDROSA LOPES, Data de Julgamento: 17/03/2022, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2022)

Desse modo,
voto pela manutenção integral da sentença de improcedência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Condena-se a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da LJE, todavia, suspensa a exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)